Tribunal: TJPA
Processo: 0014116-16.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014116-16.2016.8.14.0024

APELANTE: ANGELO BERNARDO BARASUOL

APELADO: LUIZ FELIX FEITOSA, ABIAS ISRAEL SILVA, RAIMUNDO FILOMENO PEREIRA, GAMALIEL SILVA, MARCIO VAIZ GARCIAS, MARIA IVANIR VAIZ GARCIAS, PATRICIA DE SOUSA SILVA, BEATRIZ SILVA DE SOUZA RORATTO, CLAUDINEI DA COSTA ZANOLIN, VILMAR VAIZ GARCIAS, OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS, FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014116-16.2016.8.14.0024.

COMARCA: SANTARÉM /PA

AGRAVANTE: ANGELO BERNARDO BARASUOL.

ADVOGADO: JOSE CAPUAL ALVES JÚNIOR – OAB/PA 15.438.

AGRAVADO: FRANCISCO EDVALDO DA SILVA CAMPOS E OUTROS.

ADVOGADO: WILLIAN VIDAL – OAB/PA 22.562.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação cível, em razão da ausência de comprovante de pagamento do preparo recursal.

2. O agravante defende a idoneidade do relatório de conta do processo como prova de quitação das custas, em substituição ao comprovante de pagamento, alegando tratar-se de documento público com fé pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o relatório de conta do processo pode, isoladamente, comprovar o preparo recursal ou se é imprescindível a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.007 do CPC/2015 exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, admitindo recolhimento em dobro caso não comprovado tempestivamente.

5. A Lei Estadual nº 8.328/2017 (Regimento de Custas do TJPA), em seu art. 10, estabelece que a comprovação do pagamento deve ser feita mediante a apresentação do relatório de conta do processo, acompanhado do boleto e do comprovante de quitação emitido pela instituição financeira.

6. A jurisprudência consolidada do TJPA orienta que a ausência de qualquer desses documentos, especialmente o comprovante de pagamento, acarreta deserção, ainda que juntado o relatório de conta do processo.

7. No caso concreto, o agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento, não suprindo a irregularidade mesmo após intimação, o que confirma a deserção da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, e sua ausência, ainda que parcial, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2017, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014116-16.2016.8.14.0024.

COMARCA: SANTARÉM /PA

AGRAVANTE:
ANGELO BERNARDO BARASUOL.

ADVOGADO:
JOSE CAPUAL ALVES JÚNIOR – OAB/PA 15.438.

AGRAVADO:
FRANCISCO EDVALDO DA SILVA CAMPOS E OUTROS.

ADVOGADO:
WILLIAN VIDAL – OAB/PA 22.562.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANGELO BERNARDO BARASUOL
, devidamente representado por seus advogados, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual julguei deserto o recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se em definir a validade do
RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO
como meio idôneo para comprovação de quitação das custas processuais, em substituição ao comprovante original de pagamento.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, argumentando que o RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO constitui documento público dotado de fé pública, sendo meio adequado para comprovação do recolhimento das custas processuais. Alega que referido documento atesta expressamente a quitação e o devido recolhimento do preparo, não havendo óbice legal à sua utilização como comprovante de pagamento, especialmente considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não apresenta rol taxativo das modalidades de comprovação de recolhimento para admissibilidade recursal.

Sustenta, ainda, que o preparo foi efetivamente recolhido no momento da interposição do recurso, conforme demonstrado através do relatório de contas, não sendo caso de pagamento em dobro nem de decretação da deserção recursal. Argumenta que o direito instrumental brasileiro deve adaptar-se à velocidade e praticidade da vida moderna, proporcionada pelo uso da rede mundial de computadores.

Alternativamente, requer a reabertura do prazo para recolhimento das custas, deduzindo o valor efetivamente pago, sob o argumento de que não houve negativa expressa de recolhimento, mas sim o exercício do contraditório sobre a decisão proferida.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação cível, em razão da ausência de comprovante de pagamento do preparo recursal.

2. O agravante defende a idoneidade do relatório de conta do processo como prova de quitação das custas, em substituição ao comprovante de pagamento, alegando tratar-se de documento público com fé pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o relatório de conta do processo pode, isoladamente, comprovar o preparo recursal ou se é imprescindível a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.007 do CPC/2015 exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, admitindo recolhimento em dobro caso não comprovado tempestivamente.

5. A Lei Estadual nº 8.328/2017 (Regimento de Custas do TJPA), em seu art. 10, estabelece que a comprovação do pagamento deve ser feita mediante a apresentação do relatório de conta do processo, acompanhado do boleto e do comprovante de quitação emitido pela instituição financeira.

6. A jurisprudência consolidada do TJPA orienta que a ausência de qualquer desses documentos, especialmente o comprovante de pagamento, acarreta deserção, ainda que juntado o relatório de conta do processo.

7. No caso concreto, o agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento, não suprindo a irregularidade mesmo após intimação, o que confirma a deserção da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, e sua ausência, ainda que parcial, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2017, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o a Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA e, no caso dos autos, o ora agravante apresentou o recurso de apelação sem o comprovante de pagamento do preparo, limitando-se a juntar Boleto e Relatório de Conta do Processo e, apesar de devidamente intimado a sanar a irregularidade, não o fez nem promoveu o recolhimento em dobro, limitando-se a juntar novamente o relatório de conta, o que não se admite.

Ora, vejamos o que diz o art. 10, da Lei Lei Estadual nº. 8.328/2017:

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente ou;

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

Dessa forma, mostra-se correta a exigência dos três documentos (boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta) para a comprovação do pagamento do preparo recursal.

No assunto, destaco o seguinte julgado de nosso Tribunal:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA, RAFAELA ARAGÃO IMBIRIBA, ANDRÉA ARAGÃO IMBIRIBA, DAYANA ARAGÃO IMBIRIBA E MARGARIDA ARAGÃO IMBIRIBA contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Alegam que o processo trata de inventário negativo, que a extinção foi indevida, que a intimação pessoal era necessária em caso de abandono e que os pressupostos processuais estavam presentes. Requerem o provimento do recurso. Contudo, deixaram de comprovar adequadamente o preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação completa do preparo recursal — com a não juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento — acarreta a deserção da apelação e impede seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sendo admitido recolhimento em dobro caso não tenha sido feito inicialmente, conforme previsão do §4º.

4. A Lei Estadual nº 8.328/2015, que rege o Regimento de Custas do TJPA, determina em seu art. 9º, §1º, que a comprovação do preparo exige a juntada simultânea do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, sendo vedada qualquer outra forma de recolhimento.

5. Conforme doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, a omissão na apresentação do comprovante de pagamento ou do boleto bancário impõe a aplicação do chamado “preparo-sanção”, exigindo o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6. Os apelantes, mesmo intimados para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento simples, apresentaram apenas o relatório de conta do processo, omitindo os demais documentos exigidos, o que configura descumprimento do despacho judicial e enseja a deserção.

7. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos para o preparo — em especial o boleto bancário e o comprovante de pagamento — implica a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência, ainda que parcial, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A comprovação do preparo exige, de forma conjunta, a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
: Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque, in: “Comentários ao Código de Processo Civil”, artigo 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

Dito isto, uma vez que o presente recurso não traz qualquer novo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025